Tribunal: TJDFT
Processo: 0721722-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721722-10.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIA VAREJO S/A RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA, ROSANA DE SOUSA MUNIZ SILVA DESPACHO Manifeste-se a parte autora acerca da petição retro, no prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que lhe for de direito. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito